Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-05.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000788-05.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), LAIANE MENDES DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 032.570.933-57 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DO DÉBITO - EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO POSTERIOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da prestação de informações de que a inscrição decorreu de inadimplemento contratual, inverte-se o ônus da prova para que a promovida comprove a legitimidade da restrição.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado considerando a existência de negativação posterior e segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1000788-05.2023.8.11.0003-
RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial ante a não comprovação da origem do débito negativado
, ainda, condenou a ré em danos morais, conforme dispositivo que cito
:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para:

a)

Declarar inexistente o débito é objeto da presente ação, no valor de R$ 186,09 (cento e oitenta e seis reais e nove centavos),

sob contrato de n° 00009090829453, com inclusão em 02/09/2020, e

b)

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

A reclamada deverá retirar a inscrição do nome da reclamante no cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 dias, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não o tenha feito, sob pena de configuração de crime de desobediência.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Havendo pagamento voluntário do valor da obrigação, no prazo legal, proceda-se a expedição de alvará..

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para confirmar a existência de relação jurídica, bem como para afastar a condenação da ré em danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1000788-05.2023.8.11.0003-
RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de baixa da restrição e dano moral
, se tratando de restrição indevida.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica, a qual fora negada desde a inicial pela parte promovente.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da prestação de informações de que a inscrição decorreu de inadimplência contratual, inverte-se o ônus da prova para que a promovida comprove a legitimidade da restrição, sem o que o dano moral é puro.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Todavia, constata-se no Id 176313691 que existe outra anotação negativa em nome da parte recorrida, a qual, conquanto
posterior a que está sendo objurgada
, deve ser considerada pelo Estado-juiz ao quantificar a reparação por danos morais.

Importa citar o teor do enunciado na Súmula 29-TRU MT, aprovada em 06-junho-2023:

“SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Assim, verificando que há ao menos uma anotação negativa cadastrada, entendo que os danos morais devam ser quantificados em valor que de alguma forma sirva para reparar os danos decorrentes da negativação combatida, sem penalizar em demasia a parte adversa diante da inadimplência reiterada da parte Recorrente quanto aos débitos posteriores, de modo a, observando a razoabilidade e a proporcionalidade, fixar a reparação no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da inclusão indevida (negativação), mais atualização monetária pelo INPC (IBGE), computada da citação, nos termos da Súmula 362-STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023